Tribunal: STF
Processo: ARE 1464348
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ABSOLVIÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1.087/RG. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. A parte agravante sustenta que a determinação de novo julgamento com fundamento em absolvição contrária à prova dos autos caracteriza desrespeito à soberania dos vereditos e pondera a pertinência da tese fixada no Tema 1.087/RG.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a matéria suscitada é abarcada pelo Tema 1.087/RG; e (ii) saber se é adequado extraordinário quando a análise da controvérsia pressupõe prévio revolvimento de matéria fático-probatória e interpretação da legislação infraconstitucional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. No caso concreto, o Tribunal de origem determinou a realização de novo julgamento após concluir que “a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos”.



    5. Não tendo a absolvição decorrido de resposta dos jurados a quesito genérico, não incide o Tema 1.087/RG.



    6. O revolvimento de matéria fático-probatória encontra óbice na Súmula 279/STF. 



    7. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido.